Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-34.2022.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões. Corretagem. Ação de cobrança. Recurso dos embargantes não provido. Omissão quanto à alegação de litigância de má fé. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. No mais, verfica-se a anuência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões. Corretagem. Ação de cobrança. Recurso dos embargantes não provido. Omissão quanto à alegação de litigância de má fé. Omissão sanada, sem efeitos modificativos. No mais, verfica-se a anuência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensões meramente infringentes.
Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.